Tribunal: TJMT
Processo: 1007525-91.2025.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007525-91.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTINA CIRIANA DOS SANTOS - CPF: 660.762.693-91 (APELANTE), MARCELO METTE - CPF: 048.349.389-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO NA COMARCA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE SENTENÇA-PADRÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cristina Ciriana dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S/A. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação documental do domicílio da autora e na não regularização da representação processual, conforme exigido em despacho anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença pela ausência de análise do pedido de justiça gratuita; (ii) verificar se houve erro material na sentença por confusão com outra demanda; (iii) avaliar a legalidade da exigência de firma reconhecida em procuração assinada digitalmente; (iv) analisar a validade da exigência de comprovação documental do domicílio na comarca; e (v) apurar se houve omissão quanto ao pedido de novo prazo para cumprimento das diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de decisão sobre o pedido de justiça gratuita apresentado em 1o grau não configura nulidade da sentença, pois o benefício foi concedido provisoriamente para o trâmite da apelação, cabendo ao juízo de origem a análise definitiva.

4. A referência equivocada a outro processo e a partes estranhas à lide evidencia erro material na sentença, mas não altera sua fundamentação essencial, baseada na ausência de regularização da petição inicial.

5. A exigência de firma reconhecida em procuração não viola a Medida Provisória no 2.200-2/2001 quando há dúvida razoável quanto à autenticidade do mandato e à identidade da parte outorgante, cabendo ao juiz tal controle.

6. A simples declaração de domicílio não supre a necessidade de comprovação documental quando há indícios de tentativa de fixação artificial da competência, em linha com a jurisprudência do STJ no Tema 1198.

7. A omissão quanto ao pedido de novo prazo resta superada diante da não apresentação de documentos exigidos, inviabilizando o prosseguimento regular da demanda.

8. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece como válida a extinção do processo nos casos em que não são cumpridas determinações judiciais legítimas de emenda da petição inicial, sobretudo quando presentes sinais de litigância predatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter o indeferimento da petição inicial por ausência de regularização de representação.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação documental do domicílio na comarca em que ajuizada a ação autoriza o indeferimento da petição inicial, sobretudo quando há indícios de litigância predatória.

2. O não cumprimento de determinação judicial de emenda da petição inicial enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cristina Ciriana dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais movida em face do Banco Santander Brasil S/A.

A apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença por falta de análise do pedido de justiça gratuita, apesar de ter apresentado documentos comprobatórios de sua hipossuficiência no ID 200785523, violando o art. 99, §3o do CPC, que exige fundamentação expressa para o indeferimento do benefício.

Aponta erro material grave na sentença, que menciona ação de busca e apreensão ajuizada por OMNI S/A contra Carlos Roberto dos Santos Junior, quando na verdade trata-se de ação proposta por Cristina Ciriana dos Santos contra o Banco Santander S/A, evidenciando que a decisão foi proferida com base em modelo genérico, sem análise do caso concreto.

Sustenta que a exigência de firma reconhecida em procuração já assinada digitalmente com certificado ICP-Brasil é ilegal, violando a MP no 2200-2/2001, os arts. 104 e 105 do CPC, o entendimento do STJ (REsp 2159442) e as prerrogativas da advocacia previstas no art. 7o, II, XIII e §2o da Lei 8.906/94.

Argumenta que a criação de barreiras quanto à comprovação de domicílio é arbitrária, pois a simples declaração de endereço é suficiente para fins de competência, conforme art. 46, §3o do CPC e Tema 1198 do STJ, que vedam a imposição de requisitos não previstos em lei.

Aduz que a sentença não analisou sua manifestação e pedido de novo prazo apresentados no ID 201736504, sendo omissa e contrária ao art. 489, §1o, IV do CPC, além de violar princípios fundamentais como legalidade, motivação, acesso à justiça, devido processo legal e contraditório.

Requer o deferimento da justiça gratuita, o juízo de retratação com revogação da sentença, ou, caso não haja retratação, o provimento da apelação para anular a sentença, além da expedição de ofícios à Corregedoria-Geral de Justiça do MT, CNJ, CFOAB e OAB-MT para apuração da conduta da magistrada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
defiro
os benefícios da justiça gratuita apenas para fins de processamento deste recurso, uma vez que a questão ainda não foi analisada pela instância de origem. Assim, o deferimento ora concedido tem caráter provisório, limitado ao trâmite do presente recurso.

Cuida-se de apelação interposta por CRISTINA CIRIANA DOS SANTOS em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada contra o BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

Na petição inicial, a autora, pensionista do INSS com renda mensal líquida de R$ 855,44, afirma que celebrou contratos de empréstimo consignado com a instituição financeira demandada, os quais apresentariam diversas irregularidades.

A decisão inicial (ID 309155364) determinou que a autora comprovasse sua hipossuficiência econômica mediante apresentação de documentos específicos (contracheque/holerite, declaração de imposto de renda, relatório do sistema Registrato II e extratos bancários), comprovasse documentalmente o alegado domicílio na comarca e regularizasse a representação processual, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O despacho subsequente (ID 309155373) reiterou as exigências quanto à comprovação de domicílio e regularização da representação processual, indeferindo o pedido de tramitação em segredo de justiça por ausência de fundamento legal que justificasse a restrição de publicidade dos autos.

A sentença (ID 309155378), por fim, indeferiu a petição inicial com base nos artigos 485, I e 321, parágrafo único do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

A sentença menciona tratar-se de ação de busca e apreensão ajuizada por OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra Carlos Roberto dos Santos Junior, evidenciando erro material, já que o processo versa sobre ação de reparação por danos materiais e morais movida por Cristina Ciriana dos Santos contra o Banco Santander Brasil S/A.

Irresignada, a autora interpôs apelação sustentando: (i) nulidade pela ausência de apreciação do pedido de gratuidade, em afronta ao art. 99, §3o, do CPC; (ii) erro material, pois a sentença cita partes alheias ao feito (OMNI S/A e Carlos Roberto), revelando uso de modelo genérico; (iii) exigência indevida de firma reconhecida, sendo válida a procuração com certificado ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001); (iv) restrição arbitrária quanto ao domicílio, já que a declaração da parte é suficiente (art. 46, §3o, CPC e Tema 1198/STJ); e (v) omissão quanto ao pedido de novo prazo, em violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

Em tempo, os nomes equivocados mencionados na sentença. como a referência indevida à parte OMNI S/A e a Carlos Roberto dos Santos Junior, configuram meros erros materiais, sem relevância jurídica para a validade do julgado, pois não influenciam o conteúdo decisório propriamente dito.

Conforme relatado, a parte autora não atendeu à determinação judicial de regularizar a procuração, deixando de apresentar instrumento válido que comprovasse adequadamente a representação processual.

Nesse panorama, como é sabido, nos termos do Código de Processo Civil:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Posto isso, o desatendimento de comando judicial para emenda da inicial, que não se reveste de ilegalidade ou abusividade, senão o esmero do julgador na condução do processo enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do mesmo códex:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

No caso em tela, verifica-se que a parte autora, CRISTINA CIRIANA DOS SANTOS, apesar de devidamente intimada por meio do despacho de Id. 201736504, deixou de comprovar documentalmente seu alegado domicílio na comarca, limitando-se a juntar declaração desacompanhada de qualquer elemento probatório idôneo.

Tal omissão inviabiliza a verificação da competência territorial e compromete a regularidade da relação processual. Diante disso, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, combinado com o artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte em suprir as irregularidades apontadas.

Vale lembrar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça respalda o entendimento no sentido de que o não atendimento à determinação de emenda da petição inicial, implica no seu indeferimento:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXEGESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. 1- (...) 2- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o não atendimento à determinação de emenda da petição inicial implica o seu indeferimento. 3- A alegada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido não se configuram, quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida em Juízo, apreciando todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, mediante fundamento claro e suficiente." (STJ, Resp no 1.616.333/SP,Segunda Turma, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data do Julgado: 26 de setembro de 2019);

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 330, IV, E ART. 485, I, DO CPC.
1 - O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial, nos termos do artigo 330, IV, combinado com o artigo 485, I, do CPC, enseja o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.
2- No presente caso, a não apresentação do referido contrato, mesmo após a determinação judicial, configura descumprimento da ordem, o que fundamenta o indeferimento da petição inicial. 3- A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença impede que haja majoração em instância superior. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 57720148820238090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) Poder Judiciário Tribunal de Justiça da Paraíba

Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu que a ausência de comprovação do domicílio configura motivo suficiente para o indeferimento da petição inicial, especialmente quando evidenciada tentativa de fixação artificial de competência.

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR, MINIMAMENTE, O DIREITO ALEGADO. PODER GERAL DE CAUTELA . 1. Delimitação da controvérsia:
Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo: procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.
2. Recurso especial afetado ao rito do art . 1.036 NCPC, com manutenção da suspensão dos processos pendentes determinada pelo Tribunal estadual. (STJ - ProAfR no REsp: 2021665 MS 2022/0262753-6, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

A jurisprudência nacional coaduna:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO NA COMARCA DE CUITÉ. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. COMUNICAÇÃO À OAB E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de comprovação do domicílio do autor na Comarca de Cuité, suscitando indícios de litigância predatória . Após ser intimado para juntar comprovante de endereço, o apelante apresentou declaração de residência emitida por terceiro, sem prova de vínculo. Pesquisa junto ao Tribunal Regional Eleitoral e consulta ao PJE confirmaram que o apelante reside em Campina Grande, corroborando a decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de domicílio na Comarca de Cuité caracteriza litigância predatória; (ii) estabelecer se a conduta do apelante constitui litigância de má-fé; e (iii) determinar as providências cabíveis diante da conduta identificada, incluindo a aplicação de multa e comunicação a autoridades competentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da petição inicial fundamenta-se na ausência de comprovação do domicílio do apelante na Comarca de Cuité, evidenciada por informações contraditórias quanto ao endereço fornecido e confirmação de que reside em Campina Grande . 4. A conduta do apelante se amolda às hipóteses previstas nos itens 4 e 5 do Anexo A da Resolução CNJ 159/2024, caracterizando litigância predatória por ajuizar ações em comarca distinta de seu domicílio e apresentar documentos emitidos por terceiros sem vínculo comprovado. 5. Nos termos do art . 80, II, do CPC, a alteração da verdade dos fatos constitui litigância de má-fé, sendo suficiente o erro inescusável para sua configuração, independentemente da intenção deliberada. 6. O art. 81 do CPC estabelece que o juiz pode impor multa ao litigante de má-fé, devendo a penalidade ser proporcional à gravidade da conduta e aos prejuízos causados. 7. A Resolução CNJ 159/2024 recomenda, nos itens 11 e 16 do Anexo B, a comunicação à Seccional da OAB e ao Ministério Público quando identificados indícios de captação indevida de clientela ou possível prática de ilícito penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do domicílio na comarca em que ajuizada a ação, aliada à apresentação de documentos emitidos por terceiros sem vínculo comprovado e à prova de residência em outra comarca, caracteriza litigância predatória. 2. Alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, sendo cabível a aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC. 3. É cabível a comunicação à Seccional da OAB e ao Ministério Público quando verificados indícios de captação indevida de clientela ou possível prática de ilícito penal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, e 81; Resolução CNJ 159/2024, Anexo A, itens 4 e 5; Anexo B, itens 11 e 16; CPP, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp: 2021665/MS, Rel . Min. Moura Ribeiro, j. 02/05/2023, DJe 09/05/2023. ACORDA a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, acompanhando o voto da Relatora, negar provimento ao recurso. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08042874420248150161, Relator.: Gabinete 24 - Desa. Túlia Gomes de Souza Neves, 3a Câmara Cível)

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença ou em reforma da decisão que indeferiu a petição inicial por ausência de regularização da representação processual e da comprovação do domicílio.

Em relação à exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida, trata-se de medida legítima adotada pelo juízo a quo no exercício do poder-dever de zelar pela regularidade formal dos atos processuais, conforme o art. 320 do CPC. A ausência de autenticação adequada, em especial diante da inexistência de confirmação da identidade do signatário, compromete a validade do mandato judicial e inviabiliza o regular prosseguimento da demanda.

No tocante à alegação de que a exigência de comprovação documental do domicílio seria arbitrária, também não merece prosperar em decorrência de jurisprudência do STJ. A simples declaração unilateral da parte não tem presunção absoluta de veracidade e não é suficiente para afastar o controle judicial sobre o critério territorial.

Por fim, a alegação de omissão da sentença quanto ao pedido de novo prazo formulado no ID 201736504 não se sustenta, pois resta prejudicada pela ausência de comprovação documental do domicílio.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025